Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015652-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DANO MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITO PREENCHIMENTO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por MARIA VICENTINA RAGGIOTTO contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 5480-37.2018.811.0004, código 277109, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da agravante para no prazo de 10 dias proceder com o recolhimento das custas, sob pena de extinção da ação, com a consequente baixa na distribuição.

A agravante alega que o juízo “a quo” determinou que a agravante comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita.

Explica que seu patrono juntou equivocadamente declarações de imposto de renda de outro ciente, que não tem relação com a lide. Além disso, o fato de alguém se “corretor de imóveis” anteriormente, e atualmente exercer lides domésticas, devido à idade avançada, não a inabilita a pedir a assistência judiciária gratuita; que só possui um imóvel e nada mais; que o “domicilio fiscal” indicado no imposto de renda é do endereço do escritório do seu filho.

Pondera ainda que: “como previam anteriormente as normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, o já revogado item 2.14.8.1.2, por exemplo, poderia o R. Juízo, se assim quisesse, utilizar-se das ferramentas à sua disposição para conferir as condições da parte (como o INFOJUD, RENAJUD, BACEN-JUD, e até mesmo acesso aos Cartórios e à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso).

Requer a concessão do efeito suspensivo como forma de suspender a decisão agravada até julgamento final deste agravo e permitir a regular tramitação do feito, comunicando-se desde logo o Juízo singular.

No mérito do recurso, “seja reformada a decisão agravada, concedendo-se à agravante os benefícios da justiça gratuita, porque ela realmente necessita, sem ter qualquer meio de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, condenando o agravado nos ônus da sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios conforme prevê o artigo 85, § 1o, do CPC; alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, então a reforma da decisão agravada como maneira de, no mínimo, permitir à agravante fazer outras provas em Primeira Instância de sua necessidade na concessão do benefício

Foi deferido o efeito suspensivo (id. 19878544).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 20591957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é

contra decisão proferida contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 5480-37.2018.811.0004, código 277109, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da agravante para no prazo de 10 dias proceder com o recolhimento das custas, sob pena de extinção da ação, com a consequente baixa na distribuição.

A decisão agravada é a seguinte:

“A embargante se autodenomina ‘lides domésticas’ e que o imóvel que fora oferecido em garantia hipotecaria se trata de seu único bem, ainda assim, não fora trazido aos autos nenhum comprovante de renda que demonstre faturamento da autora.

Ocorre que, nos autos em apenso, processo de código no. 241097, no momento de firmar a cédula rural em discussão naqueles autos, a autora informou se tratar de pessoa autônoma exercendo profissão de “corretor de imóveis”.

Além disso, a constar das declarações de imposto de renda acostados às fls. 49/52, sequer fora declarado a existência do aludido imóvel, sendo declarado que o domicilio da embargante ocorre em um endereço divergente. No que se refere aos documentos acostados às fls. 53/65, os mesmos estão em nome de pessoa alheia a este processo. (...)”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a agravante preencheu, ou não, os requisitos necessários para que lhe seja deferida os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Em consulta a rede mundial de computadores depreende-se que o endereço: XV de novembro, no. 1248, Barra do Garças, constante do imposto de renda, é do escritório do filho da agravante, que é advogado.

O imposto de renda mais atual demonstra que a agravante não possui mais rendimentos tributáveis, aliada a idade avançada de 72 anos.

Os extratos dos bancos trazidos em fase recursal (id. 21730985, 21730986 e 21730987) demostram que a agravante não possui verba disponível e não está experimentando situação financeira favorável.

Aliás, compartilho do entendimento de que não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Também, oportuno registrar que a concessão não é definitiva, podendo, surgindo comprovação de que a agravante não necessita de o benefício ser revogado o benefício.

Desta feita, os elementos que fundamentaram o indeferimento da justiça não são suficientes para desconstituir a incapacidade financeira alegada, razão pela qual revela-se devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.

A esse respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEFERIMENTO. 1.- O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2.- A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência. 3.- Na hipótese, o Acórdão recorrido não destacou a existência de circunstâncias concretas para elidir a presunção relativa instaurada pela declaração assinada pelo recorrente, devendo ser concedido o benefício requerido. 4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1244192/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012)

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRODUTOR RURAL -PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NO CASO CONCRETO -RECURSO PROVIDO.

No caso concreto, que o agravante é pequeno agricultor, fazem presumir a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária.

Diante desse contexto, inexistindo prova em sentido contrário, é presumível a insuficiência de recursos para arcar com as custas e as despesas processuais, razão pela qual é possível a concessão do benefício ao agravante.” (AI 46267/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

Da minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO -INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereirode 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício.” (AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para deferir a Justiça Gratuita à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020